Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão e obscuridade acerca do estado de conservação dos bens apreendidos, bem como sobre as nulidades do processo administrativo, em especial sua citação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “VII. Quanto à alegação de que não foi informado acerca do prazo que teria para reclamar os bens, em afronta à exigência do artigo 5o §1o da IN 99/Agefis, destaca-se que, não obstante não ter sido juntado aos autos o verso do auto de apreensão, a parte recorrida esclareceu que os autos e respectivos termos emitidos possuem no verso a devida impressão das informações sobre prazo e local de retirada das mercadorias, condicionada aos requisitos necessários para o seu levantamento (ID 20073701, pág. 25). De todo modo, ainda que não conste o verso do auto de apreensão nos autos, convém esclarecer que no mesmo dia a parte recorrente foi devidamente cientificada do procedimento necessário, uma vez que no dia da apreensão (31/03/2017) compareceu no depósito para ciência dos procedimentos para a retirada dos bens, conforme atestado no documento ID 20073701, pág. 15, devidamente registrado naquela ocasião pelo diretor do local. Ainda, destaca-se que o dispositivo da IN 99 mencionada pela parte recorrente apenas ressalta que o auto de apreensão deve conter o prazo para reclamar os bens, estando sujeito o infrator à pena de declaração de abandono dos seus bens. Contudo, o artigo 52 §5o da Lei 5.547/2015 assinala que “§ 5o A solicitação de devolução de mercadorias e equipamentos apreendidos é feita no prazo de 30 dias, contados do primeiro dia útil subsequente à data da lavratura do auto de apreensão ou, na falta de identificação de seus proprietários, da publicação a que se refere o § 4o, sob pena de perda do bem”. E, neste ponto, salutar assinalar que já no dia 10/04/2017 a parte recorrente formulou o requerimento 410622 (ID 20073673, págs. 7/8), oportunidade em que solicitou a devolução dos bens. Ademais, na decisão ID 20073673 pág. 22 (proferida em 26/12/2017) foi reforçado que a parte recorrente poderia retirar os bens dentro do prazo legal desde que comprovada a propriedade e realizado o pagamento dos custos operacionais e taxas de depósito. Por todo o exposto, constata-se que a parte foi cientificada naquele dia 31/03 do procedimento necessário, sendo que formulou o pedido de devolução dos bens dentro do prazo estipulado, o que confirma a ausência de irregularidades. De todo modo, mesmo que não fosse devidamente cientificado, destaca-se que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), sendo esta inexistente na situação indicada.
VIII. Adiante, sustenta a parte recorrente que não foi intimada pessoalmente da decisão em segunda instância do processo administrativo, eis que publicada apenas no Diário Oficial, amparada em dispositivo que seria inconstitucional (artigo 37 §1o da IN 68 da Agefis). O dispositivo em comento estabelece que: “§1o A intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instância em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF”. Ainda, importante assinalar que o artigo 11, §3o da Lei 4.567/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal, também traz a mesma previsão, ao esclarecer que: “A intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF”. Todavia, o referido dispositivo foi submetido à técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto pelo Conselho Especial do TJDFT por ocasião do julgamento do processo no 20170020110853AIL. Naquele processo a conclusão do Conselho Especial foi de que: “Logo, a exegese de tal preceito normativo deve ser feita no sentido de que a opção pela publicação no Diário Oficial pode ocorrer apenas quando se tratarem de atos que não impliquem prejuízo para o administrado, que não vulnerem o direito das partes envolvidas no processo e dos quais não caiba à parte dar cumprimento. Como é cediço, em se tratando de interpretação constitucional, a compatibilização da norma legal com os comandos da Carta Magna que exija restrição do alcance daquela permite a realização da chamada declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, a qual possui umbilical afinidade com o princípio da interpretação conforme a constituição. No caso em epígrafe, a disposição normativa derivada do art. § 3o do art. 11 da Lei Distrital Federal no 4.567/2011, que permite a intimação diretamente pelo Diário Oficial antes do esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico), não se encontra em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal. Incidente parcialmente acolhido.” (Acórdão 1069243, 20170020110853AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 82)
IX. Percebe-se, portanto, que a inconstitucionalidade estará configurada apenas quando a opção pela intimação pelo Diário Oficial ensejar prejuízo ao administrado, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto apenas declara qual a devida aplicação/sentido da norma em conformidade com os preceitos constitucionais. Todavia, estabelece o artigo 38 da IN 68/2014 da Agefis que o Tribunal de Julgamento Administrativo é competente para realizar o julgamento “em segunda e última instância administrativa”. Desse modo, face a decisão em última instância publicada no DODF a parte recorrente alegou apenas a ofensa ao contraditório e ampla defesa, sem apresentar argumentos concretos que confirmem o efetivo prejuízo pela ausência de intimação pessoal. Assim, não há nulidade no caso concreto face a intimação efetivada pelo Diário Oficial.
X. Também não prosperam as nulidades de ausência de intimação para o pagamento e impugnação dos cálculos dos custos da operação, e de que ausente o memorial descritivo dos custos indicados, alegando a parte recorrente que somente teve conhecimento do valor face a “inclusão indevida entre débitos à AGEFIS” (ID 20073667, pág. 6 – item 25).
XI. Para tanto, convém ressaltar que o documento ID 20073673, págs. 3-6 aponta a apreensão de mais de 250 bens, dentre os quais 101 bases e colchões, 24 televisores, 18 aparelhos de ar condicionado e respectivas condensadoras, 17 mesas tipo escritório, um total de mais de 40 cadeiras, além de bancos de madeira, mesa de jantar, jogo de sofá, e outros inúmeros bens. Assim, considerando a quantidade de bens apreendidos, é evidente a necessidade de vários veículos para o transporte, sendo que a operação demandou 4 horas e foi composta por 5 caminhões, 6 vans, 1 picape, 2 automóveis, 10 auditores fiscais, além de outros 6 gerentes de equipe e mais 60 funcionários, tudo devidamente descrito nos documentos ID 20073701, págs. 13-15. Desse modo, o custo operacional, cujo valor foi de R$ 16.167,79 (ID 20073701, pág. 15) está em consonância com o necessário para a operação e tabela de valores do custo operacional devidamente individualizada naquele documento, não caracterizando abusividade. Ainda, destaca-se precedente desta E. Turma Recursal, onde o custo operacional em situação semelhante, mas que indicava um número inferior de bens apreendidos (o caso mencionava “mais de 100 bens”), teve valor fixado em quantia que superou R$ 20.000,00 (Acórdão 1047943, 07170161320178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a leitura dos documentos ID 20073701, págs. 13-18 demonstram que no dia 31/03/2017, data da apreensão, a parte autora compareceu no depósito e foi devidamente cientificada do procedimento necessário para levantamento dos bens, ocasião em que já possuía condições de impugnar o valor fixado. Ainda assim, destaca-se que o valor do custo operacional foi recalculado após o recurso formulado pela parte recorrente, uma vez que, além do requerimento apresentado no dia 10/04/2017 que ensejou a abertura do processo administrativo ID 20073673, o documento ID 20073701, pág. 16 demonstra que a parte recorrente também havia formulado outro recurso administrativo no dia da apreensão e data em que compareceu no depósito para verificar o procedimento para a retirada dos bens (31/03/2017). De todo modo, foram adotadas medidas para que a parte autora fosse novamente cientificada do valor do custo operacional em 09/04/2019 (ID 2007685), sendo que o administrado apresenta fato novo após a peça recursal indicado nos documentos ID 21511360-21511361 para demonstrar que a parte ré atesta que ocorreu o extravio do aviso de recebimento relativo à notificação expedida naquele dia 09/04/2019, o que teria impossibilitado a sua impugnação, uma vez que apenas teria se manifestado na seara administrativa questionando a falta de intimação e do fornecimento dos relatórios de custos operacionais. Todavia, não obstante o noticiado extravio do AR comprobatório da notificação, importante assinalar que ausente qualquer prejuízo ao administrado, uma vez que tinha ciência do conhecimento dos valores, bem como apresentou tempestivamente o recurso administrativo no dia 09/07/2019 (ID 21511361, pág. 20). Para tanto, destaca-se que no momento do recurso administrativo a parte autora demonstrou a ciência do valor dos custos da operação, ao afirmar que “Por meio de comparecimento a este órgão, constatou-se informalmente a existência de débito no valor de R$ 17.667,05” (ID 21511361, págs. 9/10). E, ainda que sustente que no referido recurso apenas pleiteou que fossem disponibilizadas as memórias de cálculo para fins de compreensão e rateio dos valores com os demais infratores e que lhe fosse devolvido o prazo para impugnar os cálculos detalhados (ID 21511361, pág. 11), cumpre assinalar que naquele recurso administrativo protocolado em 09/07/2019 já detinha condições de impugnar os cálculos, uma vez que já havia formulado desde 2017 outros recursos administrativos (ID 20073701, págs. 16 e 28) sendo que, reitera-se, o administrado possuía ciência dos custos da operação desde a data do auto de apreensão (31/03/2017), data em que compareceu no depósito da Agefis para a ciência do procedimento necessário e, face o recurso interposto, teve o valor do custo operacional recalculado, conforme já assinalado, e amparado nos documentos 20073701, págs. 13-18. Portanto, a constatação do extravio do AR relativa a notificação enviada em 09/04/2019 foi insuficiente para causar prejuízo ao administrado, inexistindo nulidade sem prejuízo. Ademais, nada a prover quanto a alegação de que foi impedido de promover o levantamento dos bens, uma vez que a parte recorrente sequer comprovou nos autos que, até o momento, teria atendido a exigência estabelecida no artigo 52 e parágrafos da Lei 5547/2015 quanto ao prévio pagamento dos custos da operação, o que foi ressaltado na decisão administrativa ID 20073974, pág. 4.
XII. Quanto à alegação de que não consta adequadamente no auto de apreensão o estado de conservação dos bens apreendidos, pontue-se, de início, que o auto de apreensão foi acompanhado de assinatura de testemunha (ID 20073701, págs. 8-12). Adiante, a descrição de todos os bens exigiu o preenchimento de 3 páginas (auto de apreensão e termos de continuação), sendo que a indicação da observação “danificados” ao término da última linha da página 2 permite concluir que trata-se da situação geral de todos os bens apreendidos, não havendo irregularidade no seu preenchimento, eis que facilmente perceptível que a descrição tinha por objetivo elucidar que os bens apreendidos estavam danificados. Ademais, ainda que a parte recorrente sustente as boas condições dos bens, conforme foto da cozinha no documento ID 20073672, pág. 47, destaca-se que aquela fotografia por si só não é suficiente para retratar as condições daqueles bens no exato momento da efetiva apreensão, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo descrito no auto de apreensão.
XIII. Com relação à derradeira nulidade indicada, qual seja, a ausência de publicação da lista dos bens apreendidos no Diário Oficial, em afronta ao artigo 52 §4o da Lei 5.547/2015, destaca-se que o dispositivo legal exige a publicação no prazo de 5 dias apenas quando não forem identificados os seus proprietários. Não obstante, o §6o daquele artigo assinala que: “6o O interessado pode reclamar as mercadorias e os equipamentos apreendidos antes da publicação de que trata o § 4o deste artigo”, sendo que no mesmo dia a parte recorrente compareceu no depósito almejando a retirada dos bens e formulou o requerimento administrativo 411894/2017 (ID 20073701, pág. 15/16), o que confirma a desnecessidade da publicação dos bens no Diário Oficial”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.